Tribunal: TJDFT
Processo: 0747173-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Documentos que eram acessíveis e estavam disponíveis antes da interposição do recurso não podem ser conhecidos se juntados extemporaneamente.
3. Não é viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.